Tribunal: STF
Processo: Rcl 43659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO PELO REGIME CELETISTA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. OFENSA À ADI 1150. LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Antônia da Paixão Barreto, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0000782-14.2018.5.05.0195, em que negado provimento ao recurso ordinário, mantidas a extinção do processo com julgamento do mérito em relação às pretensões alcançadas pela prescrição bienal e a improcedência dos demais pedidos objeto da reclamação trabalhista, mercê da automática transposição do regime jurídico celetista de empregada contratada em 1983, sem concurso público, para o regime estatutário, instituído pelo Município por meio da Lei 197/1990.
    2. Aponta ofensa à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADI 1150 e ADI 498. Aduz que a decisão reclamada “validou uma transposição inconstitucional de cargos públicos, com alteração do regime jurídico celetista para o estatutário em relação a Reclamante, passando a considerar a existência de dois regimes jurídicos ao estabelecer que o Regime Celetista da admissão em 1983 a 1990 e Regime Estatutário de 1990 à 2016, apesar da Reclamante não ter sido submetida a Concurso Público, autorizando o aproveitamento da servidora contratada em cargo para cuja investidura a Constituição Federal exige o prévio concurso público como dispõe o art. 37, II [...]”.
    3. Postula a concessão a concessão do benefício da justiça gratuita. 
    4. Busca, em sede de liminar, a suspensão do curso do processo e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Tendo em vista a afirmação da reclamante a respeito da inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo o benefício da assistência judiciária gratuita (art. 21, XIX, do RISTF).
    2. A via estreita da reclamação constitucional pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de decisão desta Corte proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    2. O TRT da 5ª Região negou provimento ao recurso ordinário, mantidas a extinção do processo com julgamento do mérito em relação às pretensões alcançadas pela prescrição bienal e a improcedência dos demais pedidos objeto da reclamação trabalhista. Registrou o início da contratação em 1983, sem a realização prévia de concurso público, antes da vigência da Constituição Federal de 1988. Nesse cenário, concluiu pela validade da mudança automática de regime jurídico de celetista para estatutário por meio da lei instituidora do regime jurídico único no âmbito do município. Transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À CF/1988. TRANSMUDAÇÃO AUTOOMÁTICA DE REGIME. POSSIBILIDADE. O contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública antes da CF/1988 é válido, pois à época não era exigida a submissão a concurso para investidura em cargo ou emprego público. Ademais, é plenamente possível a transmudação automática para o regime estatutário sem a necessária submissão a concurso público, quando instituída por meio de Lei Municipal que cria o Regime Jurídico Único.
    3. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 1.150 de relatoria do Ministro Moreira Alves, declarou a inconstitucionalidade da mudança irrestrita do regime jurídico de celetista para estatutário no que abrange empregados admitidos antes da Constituição Federal de 1988 sem a realização de concurso público e sem a observância dos requisitos previstos no art. 19 do ADCT. Extraio do voto condutor:
    A expressão impugnada "operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes", que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformadas em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida alguma, a servidores que não são concursados (art. 37, II, da Constituição) e que, ou também não foram estabilizados por força do disposto no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT.
    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 
    Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos.
    4. Por outro lado, ao julgamento do ARE 906491, Relator Ministro Teori Zavascki, em repercussão geral (Tema 853), esta Suprema Corte reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para   “processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. Na oportunidade, com fundamento na decisão exarada ao exame da ADI 1150, expressamente registrada a invalidade da transmudação do regime celetista para estatutário na hipótese de contratação em 1982 sem a realização prévia de concurso público. Reproduzo o acórdão na fração de interesse:
    “3. O caso dos autos, todavia, não se subsume a nenhuma das hipóteses tratadas nos precedentes acima citados. Não se trata nem se alega a existência de vínculo subordinado a relação estatutária e nem de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se, sim, de contrato de trabalho celebrado em 1982, época na qual se admitia a vinculação de servidores, à Administração Pública, sob regime da CLT. Ademais, é incontroverso que o ingresso da reclamante no serviço público se deu sem a prévia realização de concurso público, hipótese em que é incabível a transmudação do regime celetista para o estatutário, conforme já decido pelo Pleno, em sede de controle concentrado […] (ADI 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, DJ de 17/4/1998)
    5. Nesse cenário, em um primeiro juízo de  delibação, entendo que a decisão reclamada, ao declarar a prescrição da pretensão dos pedidos formulados na reclamação trabalhista, mercê da extinção do contrato de emprego pela transposição automática para o regime estatutário do regime celetista de empregada contratada antes da Constituição Federal sem concurso público, parece ofender a decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento da ADI 1150.
    6. Por todo o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento definitivo de mérito, oportunidade em que os argumentos serão amplamente debatidos, defiro a medida cautelar requerida para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no processo nº 0000782-14.2018.5.05.0195, em trâmite perante o TRT da 5ª Região.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015.
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015 a fim de que apresente contestação no prazo legal.
    Publique-se.
    Intimem-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora